Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONCRETA E REAL. CAPACIDADE DE INTIMIDAR A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Quanto ao crime de ameaça (CP, art. 147), este tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido. Precedente.
2. O tipo penal exige que a ameaça deve ser concreta e real, sendo capaz de intimidar ou causar verdadeiro temor nas vítimas. Precedente.
3. Nenhum dos depoimentos esclarece de que forma as vítimas foram ameaçadas ou quais palavras o réu teria utilizado para manifestar tal conduta, além de não existirem elementos concretos que indiquem que o comportamento imputado tenha gerado temor ou sido capaz de provocar alteração na rotina diária das vítimas.
4. Não comprovada a prática do crime de ameaça, o réu deve ser absolvido em atendimento ao princípio do in dubio pro reo, por ausência de provas (CPP, art. 386, VII).
5. Recurso conhecido e provido.